Tribunal: TJPA
Processo: 0048233-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048233-46.2014.8.14.0301

APELANTE: THAYS SILVA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A OUTRO DEPENDENTE. CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiária de pensão por morte contra sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando valor inferior ao inicialmente postulado, com dedução de valores pagos a outro dependente (irmão da exequente) durante o mesmo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Saber se a sentença incorreu em erro ao homologar valores inferiores aos apresentados pela parte exequente, considerando a compensação de pagamentos a terceiro não integrante da lide, bem como a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em face da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A compensação de valores já pagos a outro dependente pelo mesmo período não configura violação à coisa julgada, tampouco exige a presença do terceiro na lide, tratando-se de medida de controle de legalidade para evitar pagamento em duplicidade pelo mesmo fato gerador.

4.

A Contadoria Judicial é órgão técnico do juízo, e seus cálculos gozam de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por elementos técnicos ou documentos apresentados pela apelante.

5.

A ausência de impugnação anterior às diretrizes fixadas para o novo cálculo configura preclusão. Não há nos autos prova inequívoca de erro material nos valores homologados.

6.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença é admitida quando há significativa redução do valor postulado. A suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça preserva o direito da parte e evita prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível a compensação de valores pagos a outro dependente em sede de liquidação de sentença previdenciária, sem necessidade de sua inclusão na lide, desde que demonstrada a concomitância dos pagamentos e o mesmo fato gerador.

2. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial prevalecem quando não infirmados por prova técnica idônea.

3. A imposição de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença é cabível na hipótese de significativa redução do valor executado, desde que suspensa sua exigibilidade quando concedida gratuidade da justiça.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0048233-46.2014.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
THAYS SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença n.º 0048233-46.2014.8.14.0301
, ajuizada pela própria
THAYS SILVA DOS SANTOS
, em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
.

Em síntese, consta dos autos que a autora, filha da ex-segurada Jacira Teixeira da Silva, falecida em 06/02/2013, recebeu pensão por morte em razão de sua condição de dependente, por ser estudante universitária e órfã de pai e mãe. Contudo, ao completar 18 anos de idade, em fevereiro de 2014, teve o benefício cancelado de forma unilateral e sem prévia oitiva, o que motivou o ajuizamento da ação.

Alegou dependência econômica da genitora e pleiteou a continuidade do benefício até completar 21 anos de idade.

Foi reconhecido o direito da autora ao benefício, e após o trânsito em julgado da decisão, ajuizado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou memorial de cálculo postulando o pagamento de R$ 101.235,65 a título de valor principal e R$ 15.185,35 de honorários advocatícios.

Por sua vez, o IGEPREV apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução no montante de R$ 92.615,13 quanto ao principal e R$ 13.461,25 de honorários, sob a alegação de que parte da pensão foi paga a Paulo Felipe, irmão da exequente, e que este deveria ser chamado à lide para compensação.

Os autos foram encaminhados ao serviço de Contadoria e em seguida, sentença homologou os cálculos, fixando a condenação no valor de R$ 10.537,09 a título de principal e R$ 1.211,77 de honorários sucumbenciais, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre os valores apresentados e os homologados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Face a sentença, a exequente/apelante interpôs o presente
recurso de apelação
, sustentando que juízo a quo
não considerou os cálculos apresentados pela parte autora
, que fixavam o valor devido entre 18 e 21 anos de idade.

Argumenta ainda que a justificativa do IGEPREV de que parte da pensão teria sido paga ao irmão carece de qualquer sustentação documental nos autos, tendo surgido apenas na fase de cumprimento de sentença, portanto, não deveria ser levada em consideração pelo juízo, havendo preclusão em relação compensação com valores com este.

Afirma que a homologação contrariou o conjunto probatório e ignorou o caráter alimentar da verba em discussão.

Aduz que o valor apresentado pelo IGEPREV não corresponde ao efetivamente devido com base no valor da pensão da mãe à época do óbito.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, acolhendo os cálculos apresentados na inicial da execução.

Nas Contrarrazões, o IGEPREV sustentou a regularidade da sentença, reiterando os argumentos da impugnação e requerendo o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à alegação de erro nos cálculos de liquidação homologados pela sentença, especificamente quanto à ausência de compensação de valores pagos a terceiro (irmão da autora) e à fixação dos honorários advocatícios.

A pretensão da apelante centra-se na substituição dos cálculos judiciais pelos cálculos apresentados pela própria parte, sem apresentar provas suficientes para desconstituir os valores apurados pela contadoria, a qual goza de presunção relativa de veracidade, notadamente quando não infirmada por elementos técnicos robustos.

Inicialmente, cumpre assinalar que o mérito da ação originária, o direito da autora à pensão por morte até completar 21 anos, já se encontra acobertado pela coisa julgada material. Após o cumprimento de sentença e a apresentação de impugnação do IGEPREV, o juízo de origem, após oportunizar manifestação das partes, acolheu em parte as alegações da autarquia, considerando os argumentos e documentos juntados aos autos, e determinou a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial.

Quanto aos valores apurados, foi oportunizada manifestação pelas partes, não tendo sido manifestada discordância, nem impugnação dos parâmetros fixados na decisão anterior. A
apelante, ainda que instada, não interpôs recurso da decisão que autorizou o novo cálculo e fixou as diretrizes de compensação, razão pela qual a discussão sobre tais aspectos encontra-se preclusa.

Quanto à alegação de que os valores pagos ao irmão da autora, PAULO FELIPE, não poderiam ser objeto de compensação na presente execução sem que ele figurasse como parte, é necessário observar que a sentença não reconheceu crédito em favor de terceiros, tampouco promoveu qualquer transferência de responsabilidade ou redirecionamento da execução. Apenas observou, com base em documentação da própria autarquia, que valores foram pagos a outro dependente pelo mesmo período, o que impõe ao IGEPREV o dever de evitar o bis in idem na concessão do benefício previdenciário.

A compensação, neste contexto, não implica transação entre credores distintos, mas sim controle da legalidade dos pagamentos para evitar duplicidade de prestações pela Administração, o que é lícito e compatível com os princípios da legalidade e da economicidade, especialmente em sede de liquidação de sentença.

Em se tratando de benefício previdenciário, a repartição entre dependentes obedece a critérios legais próprios, sendo incabível que o Judiciário autorize, sob pretexto de individualidade, o pagamento dobrado de valores pela mesma rubrica orçamentária.

Por outro lado, os valores definitivos da condenação foram apurados com base em cálculos da Contadoria Judicial, órgão técnico do próprio juízo, com manifestação prévia das partes, cuja regularidade não foi infirmada por provas robustas ou documentos que demonstrassem erro material flagrante.

O juízo a quo, agindo com prudência e dentro dos limites do título executivo, analisou os documentos constantes dos autos e concluiu pela dedução de valores já pagos ao terceiro beneficiário, promovendo o abatimento correto dos valores em favor da apelante, sem configurar qualquer ofensa à coisa julgada.

A jurisprudência é firme no sentido de que o juízo da execução não pode inovar ou extrapolar os limites da condenação, tampouco ignorar compensações comprovadamente efetuadas, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, o valor homologado está vinculado aos limites quantitativos da sentença e da prova documental regularmente produzida.

Ainda que se trate de crédito alimentar, cuja execução deve se dar com celeridade, não se pode perder de vista que tal natureza não exime a parte da observância às regras do processo de execução, especialmente no tocante à adequação dos valores pleiteados aos efetivamente devidos, conforme apurado em cálculo técnico.

Quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte exequente, o juízo agiu com acerto ao observar que houve significativa redução no valor inicialmente postulado, sendo o arbitramento proporcional.

A sentença, inclusive, resguardou o direito da apelante à justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade da verba honorária, o que impede qualquer prejuízo efetivo à apelante.

Portanto, não assiste razão à apelante, estando a sentença amparada nos elementos dos autos, respeitando os limites da coisa julgada e promovendo o cálculo com base técnica e legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026